Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SUBMISSÃO À FILA DE ESPERA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal forneça CPAP sob máscara oro nasal e umidificador aquecido, nos termos prescritos ao agravante.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, ante a ausência de comprovação de grave risco à saúde ou vida do paciente (ID 54689094). Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada.
3. Nas razões recursais, a agravante aduz que apresenta quadro de apneia obstrutiva do sono e que a demora no fornecimento do aparelho pode agravar o seu quadro clínico. Sustenta que a falta de indicação de agendamento ou previsão para o fornecimento do aparelho representa omissão do agravado, o que deve ser coibido pelo Poder Judiciário.
4. Consoante a jurisprudência do STF, a possibilidade e intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de saúde é excepcional, sob pena de indevida sindicabilidade judicial em área técnica e afronta ao Princípio da Separação de Poderes (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016 e RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
5. No caso em exame, a autora foi diagnosticada com síndrome da apneia obstrutiva do sono grave hérnia incisional e necessita do CPAP, conforme prescrição médica, sob risco de agravamento de seu quadro clínico, inexistindo outra alternativa terapêutica para o caso. A prescrição médica é recente (22/11/2023), os riscos apontados são comuns ao diagnóstico apresentado e não há demonstração de grave risco imediato à saúde ou vida da paciente.
6. A preterição dos pacientes mais bem posicionados na fila de regulação, assim como os classificados com o mesmo risco, e que estão aguardando por mais tempo, representaria inaceitável violação ao princípio da isonomia e à prestação igualitária e universal da assistência médica, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente.
7. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, salvo excepcionalidade inafastável, que não se apresenta na hipótese. A preterição da fila de pacientes representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como a beneficiada, padecem de sofrimentos da mesma ou de pior envergadura e estão mais bem posicionados na fila de espera e, bem por isso, merecem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena de quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde.
8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários.